Tribunal: STF
Processo: ARE 1428583
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-25
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO PLENO DO TJAP PROLATADO EM INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 513 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado:  



    “INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 12, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MACAPÁ, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA N. 021/2007. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 1) Afigura-se materialmente inconstitucional a norma expressa no artigo 12, Parágrafo Único do Ato das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município de Macapá, com a redação dada pela Emenda n. 021/2007 que assegurou o direito à incorporação dos denominados quintos por exercício de função comissionada restrito à categoria dos guardas municipais, durante o período de 10 de janeiro de 2003 a 31 de dezembro de 2008, porquanto transparece que ao restringir a benesse somente à categoria dos guardas municipais, maculou os princípios constitucionais da isonomia - CF ART. 5º CAPUT - legalidade, moralidade e impessoalidade, imanentes aos atos da administração pública, conforme previsto no artigo 37 da Constituição Federal. 2) Incidente de inconstitucionalidade procedente com eficácia erga omnese efeitos vinculantes, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.406 e nº 3.470.”



    (e-doc. 4, p. 1; grifos no original).  



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 12, p. 98-108).  



    3. No recurso extraordinário, o recorrente alega violação aos arts. 2º, 5º, inc. XXXV, e 93, inc. IX, da Constituição da República. Argui a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional e falta de fundamentação. No mérito, discorre sobre a constitucionalidade do art. 12, parágrafo único, do Ato das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município de Macapá (Lei municipal nº 14, de 2002), e pleiteia o deferimento dos pedidos iniciais (e-doc. 5).



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra o acórdão prolatado pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, mediante o qual julgado incidente de arguição de inconstitucionalidade.  



    5. Ante o teor do enunciado nº 513 da Súmula do STF, o acórdão proferido em sede de incidente de inconstitucionalidade é irrecorrível. O recurso extraordinário deve ser interposto contra acórdão prolatado pelo órgão fracionário, o qual complementa o julgamento do feito. O recurso extraordinário interposto, portanto, é incabível.  



    6. Nesse sentido:   



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Arguição de inconstitucionalidade. Resolução do incidente pelo plenário do Tribunal a quo. Interposição de recurso extraordinário. Impossibilidade. Súmula nº 513 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 1. A decisão que enseja a interposição do extraordinário não é a do Órgão Especial que julgou o incidente de inconstitucionalidade, mas aquela proferida, posteriormente, pelo órgão competente, que completa o julgamento do feito. Incidência da Súmula nº 513/STF.”



    (ARE nº 1.273.865-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 31/08/2020, p. 21/10/2020).  



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 2, p. 4), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada eventual gratuidade de justiça deferida.  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de junho de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator